Tribunal: TJES
Processo: 5021901-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021901-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES RODRIGUES

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca Barra de São Francisco/ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco que converteu o flagrante em prisão preventiva e manteve a custódia cautelar, indeferindo pedido de revogação ou de substituição por prisão domiciliar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) aferir a proporcionalidade da prisão preventiva diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração da materialidade, de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos específicos do caso, como a natureza altamente lesiva da droga apreendida (
crack
), a quantidade de entorpecentes, bem como o modus operandi do agente, evidenciado pela tentativa de fuga e ocultação da substância ilícita.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais autorizadores da segregação provisória.

6. A concessão excepcional de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, circunstâncias não demonstradas nos autos.

7. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, não se restringindo a critério meramente aritmético, sendo que, no estágio processual atual, a complexidade do feito e a necessidade de atos instrutórios afastam a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso e nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.

3. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

4. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, parágrafo único, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, HC nº 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.08.2011; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021901-66.2025.8.08.0000

PACIENTE:

LUCAS ALVES RODRIGUES

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALVES RODRIGUES

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que, nos autos nº 5003158-81.2025.8.08.0008, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão, alegando estar baseada na gravidade abstrata do delito;
(ii)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa;
(iii)
o delicado estado de saúde do paciente, portador de patologias neurológicas graves;
(iv)
o excesso de prazo para o início da instrução, designada apenas para março de 2026; e
(v)
a desproporcionalidade da medida extrema frente à quantidade de droga apreendida.

Por tais motivos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17542916.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17626546, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2025 pela suposta prática do delito do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) de reclusão, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 17539672).

Ainda, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (ID 17539677):

“(...) 2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar, alegando ausência de periculum libertatis, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) e estado de saúde delicado (patologias neurológicas CID F 72.1 e G80.0).

Indefiro o pleito, mantendo a segregação cautelar uma vez que a materialidade e os indícios de autoria permanecem inalterados. A gravidade concreta do delito se evidencia pela natureza altamente lesiva da droga apreendida (32 pedras de crack) e pelo modus operandi narrado (tentativa de fuga e ocultação de parte da droga em terreno baldio), indicando risco de reiteração delitiva e periculosidade social.

Aliás, conforme já decidido anteriormente por este Juízo (id 82437070), as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por outro lado, quanto ao pedido de prisão domiciliar por motivo de doença (Art. 318, II, CPP), reitero o entendimento da decisão anterior. Embora a defesa alegue que o réu possui problemas neurológicos, não há nos autos comprovação pericial atual de que o acusado esteja extremamente debilitado a ponto de não poder receber tratamento no estabelecimento prisional. O laudo de lesões corporais (id 78485337) não indicou debilidade manifesta no ato da prisão.

Portanto, permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou/manteve a prisão preventiva, não tendo a Defesa trazido fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico. (...)”

No que tange à alegação de ausência de fundamentação concreta e idoneidade do decreto prisional, observa-se que a decisão objurgada não se limitou à gravidade abstrata do delito.

Com efeito, o Magistrado de origem, ao indeferir o pedido de revogação da preventiva, pontuou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no “
Boletim Unificado nº 59117323; Auto de Apreensão nº 2090.3.51794/2025; Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente; Depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante
”.

Ainda, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação na garantia da ordem pública, destacando a natureza altamente lesiva da substância apreendida (32 pedras de
crack
) e o
modus operandi
do agente que, ao avistar a guarnição policial, tentou evadir-se do local e ocultar parte do entorpecente em um terreno baldio, sendo necessária a utilização de cão farejador para a localização do restante da droga.

É dizer, tais circunstâncias, concretas e extraídas dos autos, indicam, ao menos por ora, uma periculosidade que justifica a cautela extrema para interromper a atividade delitiva.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

No tocante ao delicado estado de saúde do paciente, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, não houve qualquer demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua condição demanda.

Sobre o alegado excesso de prazo em virtude da designação da audiência de instrução para março de 2026, sabe-se que a aferição do excesso não resulta de mera soma aritmética de prazos, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

A complexidade do feito, a necessidade de expedição de laudos periciais definitivos e a pauta do juízo são fatores que devem ser sopesados. Neste momento preliminar do processo, a soltura imediata sob este fundamento seria temerária.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR